Tribunal: TCU
Processo: 005.355/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra José Raimundo de Oliveira Felipe, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Urucará/AM, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2004. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que se observa a ocorrência entre a elaboração da Informação 809/2011 -FNDE, de 13/5/2011 e do Parecer 791/DIFIN, de 23/2/2018, o lapso de mais de seis anos entre esses eventos processuais (peça 36 - item 17); considerando, assim, que, na análise dos presentes autos e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 005.355/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Raimundo de Oliveira Felipe (XXX.329.102-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.